Tribunal: TJPA
Processo: 0803079-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803079-89.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE FORAM APROVADOS NA 1ª FASE DO CONCURSO C 204 PARA O CURSO DE FORMAÇÃO (2ª FASE). CONCURSO COM CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATOS QUE NÃO ALCANÇARAM CLASSIFICAÇÃO PARA A 2ª FASE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO APROVADOS. PRECEDENTE DESTA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PEDIDO QUE NÃO EVIDENCIA RISCO DE DANO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A agravante requer a concessão de tutela de urgência para que a SUSIPE seja imediatamente compelida a convocar os candidatos aprovados na 1ª fase do Concurso Público nº C-204, a fim de que sejam habilitados na 2ª fase, no curso de formação profissional, pleiteando ainda, a suspensão de novas convocações por meio do processo seletivo simplificado.

2.

O Concurso Público em questão previu um número certo de vagas para o Curso de Formação e todos os candidatos classificados dentro das vagas ofertadas foram convocados. A agravante pretende que os candidatos não classificados dentro do número de vagas passem a ser chamados para o curso de formação, suscitando preterição pela contratação de temporários.

3.

A Administração possui discricionariedade para convocar os candidatos, há precedentes desta Colenda 1ª Turma reconhecendo a existência de cláusula de barreira no referido certame, consignando que os candidatos serão desclassificados se não atingirem a nota mínima em alguma fase do certame.

4.

Assim, neste exame preliminar, extrai-se do edital que os candidatos que não foram classificados para o curso de formação, não podem ser considerados aprovados no certame, não havendo, por essa razão, que se falar em preterição. Deste modo, afasta-se a probabilidade do direito. Ademais, a pretensão não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo deferida.

5.

Requisitos da tutela de urgência não preenchidos. Decisão recorrida mantida.

6.

Na esteira do parecer ministerial,
Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 19 a 26 de julho de 2021
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo n.º 0803079-89.2020.8.14.0000- PJE) interposto pela DEFENSORIA DO ESTADO DO PARÁ contra a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO PARÁ, diante da decisão interlocutória da 5ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação Civil
Pública
(processo nº 0853200-28.2019.814.0301), ajuizada pela agravante.

A decisão recorrida teve o seguinte dispositivo:

“No caso presente, entretanto, a verossimilhança das alegações veiculadas pela demandante não está claramente patenteada. Com efeito, a contratação pela via do serviço temporário, no âmbito do serviço público, é uma prática de uso restrito e, por isso, deve ser manejada somente em determinadas situações, conforme o preceito constitucional inserido no inciso IX do art. 37 da Carta Federal.

Entretanto, a circunstância antecedente não tem o condão de gerar direitos subjetivos a possíveis candidatos a vagas no serviço público se tais candidatos, ao se submeterem à avaliação, nem sequer obtiveram a nota inicial mínima para prosseguir no certame. Assim, ao menos em princípio e para os fins da tutela de urgência, não se infere que o combate à contratação irregular de servidores temporários esteja diretamente conectado ao suposto direito subjetivo de candidatos que, inicialmente, não obtiveram classificação para prosseguir no concurso de acordo com o número de vagas ofertado.

Portanto, como o objeto desta ação não é a discussão acerca da regularidade do certame destinado à contratação de servidores temporários, como referido pela demandante na peça de ingresso, a aceitação do seu pedido para a convocação de todos os candidatos que constam da listagem que foi adicionada aos autos, implicará em uma forte, mas indevida, intervenção na Administração Pública. Esta, em concreto, poderá efetuar o chamamento dos candidatos selecionados de acordo com a necessidade de mão-de-obra e as possibilidades orçamentárias.

Consoante as razões precedentes, indefiro a tutela de urgência reclamada.

Uma vez que já foram efetuadas as citações, determino a intimação dos réus para que tomem ciência do teor desta decisão e, querendo, contestem os termos da presente ação, observado o prazo legal.”

Em síntese, a agravante afirma que ingressou com a ação civil pública contra a SUSIPE, pleiteando a nomeação dos aprovados no concurso público, alegando que os candidatos estariam sido preteridos pela contratação de servidores temporários.

Requer a concessão da tutela recursal antecipada suscitando perigo de dano com base nas

seguintes teses: 1) o pleito envolve verbas alimentícias aos concursados que estariam sendo preteridos por temporários; 2) necessidade de acabar com vínculo precário nos quadros dos servidores que atuam nas casas penais, sob pena de estar contribuindo com a permanência do quadro de violência no Estado; c) a Administração Pública estaria rotineiramente convocando temporários para os cargos ora pleiteados, já estando no terceiro edital de convocação do PSS 006/2018 (última convocação, até o presente momento, ocorrendo em junho/2019).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição e em decisão de ID Num. 4643369 - Pág. 1/5, indeferi o pedido de efeito ativo ao recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Num. 5097955 - Pág. 1/5) sustentando que a agravante não preenche os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Alega que a participação em Curso de Formação depende de adequada estrutura, bem como gera gastos que precisam ser previamente orçados, ressaltando a necessidade de limitação da participação de candidatos na referida etapa.

Assegura que os servidores temporários não ocupam cargo público, mas sim desempenham função pública, argumentando ainda, inexistir perigo de dano caso a medida não seja desde logo deferida.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou pelo não provimento do agravo (Num. 5583284 - Pág. 1/6).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compre esclarecer, que nesta fase processual, a análise ficará adstrita à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem o aprofundamento de mérito, típico de decisões exaurientes.

A questão em análise consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para que a SUSIPE seja imediatamente compelida a convocar todos os candidatos aprovados na 1ª fase concurso público nº C-204., a fim de que sejam habilitados na 2ª fase, no curso de formação profissional, e ainda, a suspensão de novas convocações por meio do processo seletivo simplificado.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, da seguinte forma:

Art. 300. A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...). A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411).

Logo, havendo pedido de tutela de urgência, deverá a agravante trazer evidências que demonstrem a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, os
requisitos para a concessão da medida são cumulativos.

No caso dos autos, observa-se que o Concurso Público em questão previu um número certo de vagas para o Curso de Formação e que todos os candidatos classificados dentre essas vagas ofertadas foram convocados. A agravante pretende que os candidatos não classificados dentro do número de vagas passem a ser chamados para o curso de formação, suscitando preterição pela contratação de temporários.

Contudo, além de a
Administração possuir discricionariedade para convocar os candidatos, há precedentes desta Colenda 1ª Turma reconhecendo a existência de cláusula de barreira no referido certame, consignando que os candidatos serão desclassificados se não atingirem a nota mínima em alguma fase do certame.
Na oportunidade concluiu-se que se o candidato não foi classificado para a segunda fase não pode ser considerado aprovado no certame. Senão vejamos o precedente:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PLEITEA SER CONVOCADA EM CONCURSO QUE OFERECEU 5 (cinco) VAGAS PARA CARGO DE ENFERMEIRO- TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. CONCURSO COM CLÁUSULA DE BARREIRA. NÃO CLASSIFICAÇÃO PARA PRÓXIMA ETAPA DO CONCURSO. LIMINAR DE INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE FUMMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Concurso realizado pela SUSIPE ofereceu 5 vagas para Técnico em Gestão Penitenciária – Enfermeiro, sendo apenas 4 aprovados ao final do certame. Edital nº 52/2019, previu duas etapas do concurso público, sendo a primeira classificatória para a segunda etapa, na qual os candidatos aprovados realizaram Curso de Formação de 200hs aula. 2. Foram convocados 5 candidatos para realização a segunda etapa, conforme previsão editalícia e ao final, apenas 4 foram aprovados. Impossibilidade de chamamento de candidato não convocado na 1 etapa do concurso. Cláusula de Barreira. 3. A jurisprudência invocada refere-se a concursos em que os candidatos foram aprovados ao final de todas as fases, diferente do caso em estudo, em que a impetrante não foi classificada e não participou até o final do certame. Impossibilidade de concessão liminar favorável, mantida decisão. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E

(TJPA. 3766550, 3766550, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-10-08).

Assim, ao menos em análise de tutela, extrai-se que se os candidatos não foram classificados para a última fase do certame, não há que se falar em preterição, o que afasta a probabilidade do direito.

Do mesmo modo, não se evidenciou risco de dano irreparável caso a medida não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, a vaga será garantida no julgamento do mérito da ação, conforme bem observado por este
Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, senão vejamos:

T
rata-se de mandado de segurança impetrado contra alegada omissão do Excelentíssimo Governador do Estado do Pará e a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Educação, consubstanciado na negativa de nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público.
(...)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da Repercussão Geral (Tema 161), fixou orientação no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas titulariza direito à nomeação.

No entanto, o referido precedente vinculativo também indicou que poderão ocorrer situações excepcionalíssimas em que o dever de nomeação, quanto aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, poderá deixar de ser observado mediante necessária motivação passível de controle pelo Poder Judiciário. Confira-se:
(...)

Pois bem, no caso sob análise se de um lado não há como negar que a impetrante logrou aprovação dentro do número de vagas oferecidas pelo edital (C-173), por outro lado também é impossível fechar os olhos para situação excepcional vivenciada em plena pandemia pela COVID-19
.Cumpre registar, oportunamente, que está impensável e imprevisível situação pandêmica demandou que fossem tomadas inúmeras medidas administrativas pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) objetivando enfrentamento da maior crise sanitária deste século que já resultou em mais de 170 mil óbitos confirmados segundo estatística oficial do Ministério da Saúde (
https://covid.saude.gov.br/
), dentre elas a suspensão do prazo de validade de certames públicos, o que relativamente à União se deu com a edição da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 (art. 10).

O cenário segue demandou a adoção de medidas drásticas pelos gestores públicos como é o caso do PL nº 167/2020 (ID 3633684), até onde tenho conhecimento ainda em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, mediante o qual se pretende, no âmbito estadual, suspender a validade dos certames já homologados na data de publicação do Decreto Legislativo Estadual nº 02, de 20 de março de 2020 (reconhece o estado de calamidade pública), até 31 de dezembro de 2021.

Nesse diapasão, importa acrescentar, ainda que em juízo sumário de cognição, notadamente antes de serem prestadas as informações neste
mandamus
, que, CERTAMENTE, a referida proposição legislativa teoricamente não deverá repercutir sobre aqueles concursos públicos cujo prazo de validade já estejam exauridos antes de sua vigência.

Esta conclusão se avulta diante da redação do §1º, do art. 1º, do aludido projeto de lei estabelecendo
que “os prazos suspensos votam a correr a partir de 1º de janeiro de 2022 pelo tempo restante até a sua expiração”
.

Isto porque, apesar de serem expressamente previstos efeitos retroativos à proposta normativa (art. 3º) não há como suspender um prazo de validade que não mais existe, ou, ignorar um direito, em tese, já adquirido pelo candidato.

No entanto, nestas circunstâncias, apesar do impetrante ter sido aprovada dentro do número de vagas oferecidas pelo edital convocatório (C-173), entendo que deve ser prestigiado o princípio do contraditório e ampla defesa, para verificação de possível implemento de circunstância excepcional, tal como indicado pelo STF (Tema 161), e apreciada a matéria somente por ocasião da apreciação do mérito.

Isto porque, a medida pode ser apreciada e deferida ao impetrante, após ouvida a autoridade impetrada, sem risco de perecimento do pretenso direito, seja pela inocorrência da decadência, mas também pela natureza precária do recrutamento que poderá vir a ser efetivado por processo seletivo simplificado.
ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de gratuidade processual e determino a notificação da autoridade apontada como coatora quanto ao conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações;

(...).

(TJPA, processo n.º 0811592-46.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 30.11.2020). (grifo nosso).

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
LAIANE TARYME COELHO DA SILVA
,
contra ato do

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIA DE ESTADO E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC.

A impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça. Narra a impetrante que foi aprovada, dentro do número de vagas, no Concurso Público C-173/2018, concorrendo a 206 vagas ofertadas para a URE 19 –Belém realizado pela SEAD/SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Pará, para o cargo de Professor de Matemática e, conforme edital n.º 23/2018 – Resultado Final de Aprovados, a impetrante foi aprovada na 97.ª colocação. Informa que o prazo de validade do concurso foi estabelecido em 01 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme item 1.2.2 do Edital 01/2018-SEAD (anexo) e, em publicação no DOE 33.977, de 11/09/2019 foi publicada a portaria n.º 248/2019 estendendo a validade do certame por mais 01 (um) ano, ou seja, até 11/09/2020. (...) Assevera que o prazo de validade do certame findou, em 11/09/2020, e a autoridade coatora não promoveu a nomeação de todos os aprovados no concurso público e indica que a ocorrência de ilegalidades no decorrer do certame, mediante renovação de contratos administrativos em detrimento dos aprovados, como a ilegal formalização de novos contratos temporários, como no caso do PSS publicado em 03/09/2020 mediante Edital 01/2020. (...) Depreende-se que a matéria colocada à apreciação desta Corte foi analisada por diversas vezes tanto pelo Colendo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo a nossa Corte Máxima sedimentado a questão no bojo do RE nº 598.099-5/MS, julgado sob o rito da repercussão geral, onde se firmou a conclusão de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. (...)

Dessa forma, entendo ausente também o
periculum in mora
, haja vista que, na hipótese do provimento pretendido ser concedido ao final do julgamento deste
mandamus
, não resultará na ineficácia da medida, pois caberá ao Governador do Estado proceder à nomeação respectiva da impetrante.

Com base em tais considerações por entender não preenchidos os requisitos legais,
defiro o pedido de justiça gratuita e denego a liminar pleiteada para nomeação da impetrante
.
(...).

(
TJPA, processo n.º
0810346-15.2020.8.14.0000
– PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 20.10.2020). (grifo nosso).

O Ministério Público manifestou-se em igual sentido:

“Da análise dos autos, verifica-se que a r. Decisão não merece reparos, vejamos: Verifica-se ao ID n.º 13179867 (autos de origem), que a SUSIPE realizou o Concurso Público C-204, destinado ao provimento de cargos efetivos de nível superior e nível médio para os seus quadros, nos termos do Edital n.º 001/2017, e que durante andamento do certame, em maio de 2018, lançou o edital n.º006/2018, referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária nos mesmos cargos previstos no concurso C-204.Prima facie, merece destaque que, os candidatos efetivamente aprovados e classificados, foram convocados para a participação no Curso de Formação, qual seja, 2ª etapa do concurso, de modo que, a pretensão de nomear os demais candidatos, não merece amparo. O Edital deixa claro que não seria formada lista de reserva, haja vista que, exclusivamente participará do Curso de Formação quem foi classificado dentro do número de vagas. Ressalta-se que a decisão de não estabelecer cadastro de reserva é reservada ao Estado, por ordem de seu poder discricionário. Nessa esteira, nota-se que o Certame prevê essa possibilidade ao ID n.º2930360-17.“20.1.1. Para a matrícula do curso de Formação Profissional serão convocados os candidatos aprovados em todas as etapas da 1ª fase deste concurso e classificados dentro do número de vagas oferecidas para o cargo, conforme Tabela 2.1.”[Grifamos]

Dessa forma, não se observa nesse momento processual, a preterição de candidatos pela contratação de temporários, tendo em vista que os aprovados e classificados prosseguiram no certame, segundo vagas disponibilizadas. Impor à Administração Pública a convocação de toda a lista de classificados para 2ª fase do Concurso Público C-204, afrontaria o princípio da Separação dos Poderes, o qual somente permite a intervenção judicial quando há afronta à lei, o que não se vislumbra no caso em questão.

(...)

Como indicado na própria petição inicial, os candidatos foram classificados fora do número de vagas previstas no edital, assim sendo, não há que se falar em preterição ou direito subjetivo à convocação de concorrentes que sequer conseguiram ser aprovados dentro do número de vagas.

(...)

Destarte, em juízo de cognição sumária, não se observa de plano, ilegalidade dentro do processo seletivo a ensejar a reversão da Decisão interlocutória, motivo pelo qual entendo que deve ser confirmada em segundo grau de jurisdição.”

Portanto, uma vez que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2021